Tribunal: STF
Processo: HC 252690
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio César Domingues de Almeida e Bárbara Julianne Rodrigues Augusto, em favor de Wlalnir Lima Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 918124/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, não se verifica no julgado combatido ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 20)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.



    Afirmam que, não obstante o paciente e outros corréus tenham invadido a residência da vítima, só conseguiram subtrair o controle remoto do portão avaliado em R$ 30,00, de modo que deve ser aplicado o princípio da insignificância.



    Ressaltam que “a aplicação do princípio da insignificância (reconhecimento da atipicidade material) foi afastada pelas instâncias ordinárias porque o paciente seria reincidente e porque estaríamos diante de um furto qualificado (tentado)”. (p. 5)



    Dessa forma, defendem que o valor do bem, “aliado à devolução do bem à vítima, deve fazer incidir (até mesmo em respeito ao princípio da proporcionalidade) a aplicação do princípio da insignificância. Isto é: ainda que, à época dos fatos, o paciente fosse reincidente, isso, analisando as circunstâncias do caso em concreto, não poderia ser suficiente para afastar a bagatela”. (p. 5)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “se rescindir a condenação imposta nos autos 0014298-76.2017.8.11.0015, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta (tentativa de furto de um controle de residência avaliado em R$ 30,00), com consequente absolvição do paciente”. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    Vejam-se os fundamentos do ato apontado como coator:



    “Consoante destacado na decisão impugnada, o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido este writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    [...]



    Ademais, no tocante ao pleito de incidência do princípio da insignificância, não constato, no caso, flagrante ilegalidade, apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Isso porque a jurisprudência pacífica desta Corte tem firme posicionamento em não aplicar o princípio da insignificância aos crimes de furto qualificado (AgRg no HC n. 901.549/SC, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024). 



    [...]



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (eDOC 20)



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse óbice, não socorre melhor sorte ao paciente.



    Na espécie, este HC visa a rescisão da sentença condenatória, sob o argumento de incidência do princípio da insignificância. 



    Consta da denúncia que o seguinte contexto fático:



    “"Fato 01 - Crime de Furto Qualificado Tentado - Dessume-se dos elementos de informação que, no dia 19 de setembro de 2017, por volta de 15h00min, na residência particular localizada na rua 02, no 1712, no bairro Florais da Amazônia, nesta cidade e comarca de Sinop-MT, os indiciados WLALNIR LIMA NASCIMENTO, DEMÉTRIUS VINICÍUS CASTILHO e ELCIO DA SILVA ASSIS, dotados de vontade e consciência e com unidade de desígnios, tentaram subtrair coisas alheias móveis que se achavam no interior da residência, pertencentes à vítima Delmir Vieira Júnior. Infere-se dos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, os implicados, utilizando-se de veículo automotor, marca/modelo FIAT PALIO, placa OBP-5710, dirigem-se até a residência da vítima Delmir Vieira Júnior, sendo que dois permaneceram no carro e o outro adentrou a referida residência.



    Para adentrar ao local o portão de acesso foi retirado dos trilhos e foi aberta uma das janelas que estavam encontradas. No entanto, o implicado que adentrou na residência surpreendeu- se com a presença da vítima, sendo que, ao vê-la, evadiu-se rapidamente, levando consigo apenas o controle do portão eletrônico que estava no local.



    Fato 02 - Crime de Receptação - Segundo consta nos autos de inquérito policial, em data não apurada nos autos, mas perdurando até o dia 19 de setembro de 2017, por volta das 17h10min, na residência particular situada na Rua das Ardísias, n° 73, Jardim Primaveras, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ELCIO DA SILVA ASSIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ocultou coisas que sabia serem produtos de crimes, consistentes em 03 (três) anéis, sendo 01 (um) de ouro e os demais semijoias, 02 (dois) chips de celular (vivo e tim), pertencentes à vítima Willian Fonschieira e um relógio de pulso, marca Tommy Hilfiger, pertencente à vítima Emerson Luan de Liberali Fruhauf.” 



    O paciente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Na dosimetria da pena, o Juízo sentenciante apontou que:



    “ Quanto ao acusado WLAUNIR LIMA NASCMENTO:



    Em relação ao crime de furto:



    O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, contando com duas condenações, com trânsito em julgado em data anterior ao presente julgamento, sendo que uma será considerada como maus antecedentes (cód. 313536) e a outra, caracterizada a reincidência, será sopesada na segunda fase do cálculo da pena (cód. 228252). Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos motivos do crime, observo que são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, observo que foi reconhecida uma qualificadora, referente ao concurso de pessoas, a qual servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito. As consequências são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.



    Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância agravante da reincidência, previstas nos artigos 61, inciso I, do Código Penal, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Finalmente, na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno como definitiva a pena acima, qual seja, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Nos termos do que dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.



    De acordo com o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo”. (eDOC 13, p. 15-16)



    Não obstante o valor do objeto furtado, a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    No caso concreto, o paciente e outros comparsas, todos com antecedentes criminais, invadiram a residência da vítima, retirando o portão dos trilhos, com o escopo de subtrair seus bens. Na ocasião, apenas após perceberem que a casa estava ocupada, os réus fugiram do local, conseguindo levar apenas o controle remoto do portão. Em seguida, com as informações prestadas pela vítima, o qual teria anotado a placa do carro utilizado pelos réus, foram abordados pela polícia e na residência de um deles foram encontrados diversos bens pertencentes a outra vítima que teve a casa furtada dias antes.



    Desse modo, verifica-se que o ato coator encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, além da reincidência e dos maus antecedentes, o furto qualificado, cometido mediante o concurso de agentes, com rompimento de obstáculo, não pode ser tido como insignificante, neste caso concreto.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 228051 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje. 1.9.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido”. (HC 225715 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 1.6.2023)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 121760, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 3.11.2014)



    Ademais, referido paciente é reincidente, registrando condenações criminais anteriores, a revelar sua contumácia delitiva. Nesse sentido:



      



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.” (HC 191.126, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 04.05.2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS, MULTIRREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE AQUI IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 160621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 27.03.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA.” (HC 130617 AgR, rel. Min. Carmén Lúcia, Segunda Turma, Dje. 29.02.2016)



    “Habeas Corpus. Penal. Furto tentado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado em concurso de agentes e mediante o ingresso na residência da vítima durante a noite. Reincidência e habitualidade delitiva comprovadas. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito, o qual foi praticado por criminoso reincidente, em concurso de agentes e com ingresso na residência da vítima sem seu consentimento e em período noturno, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada” (HC 108.282, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe. 9.3.2012). 



    Desse modo, a habitualidade delitiva dos agentes, aliada às particularidades do delito, praticado em concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente